Tribunal: TCU
Processo: 029.147/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7791/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à empresa Salinas Empreendimentos e Construções Ltda. e ao Sr. Francisco Lennon Barbosa Martins, ante o recolhimento das multas individuais que lhes foram aplicadas pelo TCU, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 12353/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido pelos Acórdãos 1.732/2021 e 4.244/2022, ambos da Primeira Câmara; e em reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do Sr. Francisco Lennon Barbosa Martins, em razão do recolhimento a maior da multa aplicada pelo TCU, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 12353/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido pelos Acórdãos 1.732/2021 e 4.244/2022, ambos da Primeira Câmara; dando-se ciência desta deliberação e da instrução de peça 273 ao Sr. Francisco Lennon Barbosa Martins e à empresa Salinas Empreendimentos e Construções Ltda., de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.147/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX); Francisco Lennon Barbosa Martins (XXX.674.223-XX); Lana Goretti Santos Paiva (XXX.772.874-XX); Salinas Empreendimentos e Construções Ltda (73.694.788/0001-57). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prata do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Francisco José Bardawil Filho (23570/OAB-CE), representando Salinas Empreendimentos e Construções Ltda.; Francisco Jose Bardawil Filho (23570/OAB-CE), representando Francisco Lennon Barbosa Martins; Thiago Ramos Silva (10.260/OAB-PI), representando Ricardo Matos da Cruz; Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), representando Antônio Gomes de Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.